Tribunal: TJDFT
Processo: 0001533-54.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0001533-54.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE SEBASTIAO GOMES RABELLO APELADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, CIMENTO TOCANTINS SA V I S T O S. (Doc. Num. 23201215). Razão assiste ao ora peticionário, tendo em vista que por meio da petição de ID Num. 22049413 requereu expressamente que as publicações fossem realizadas em nome dos dois advogados, o que, de fato, não ocorreu. Assim, defiro o pedido de retirada de pauta e determino a inclusão do processo em sessão futura, na qual haja participação deste julgador. I. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador